Tribunal: TJBA
Processo: 8169396-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8169396-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SIDNEI SANTOS DE LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Sidnei Santos de Lima contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 02 anos, 03 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 227 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sob alegação de dissonância entre depoimentos policiais e perda de chance probatória pela não oitiva de adolescente, e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento pelo envolvimento de menor. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do apelante; e (ii) analisar a possibilidade de afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo pericial, além dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova. 4. A versão defensiva mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não havendo elementos que infirmem a narrativa acusatória. 5. Os depoimentos policiais constituem meio idôneo de prova, quando harmônicos e isentos de indícios de parcialidade, sendo aptos a fundamentar a condenação. 6. A alegação de perda de chance probatória não prospera, porquanto a defesa poderia ter arrolado o adolescente como testemunha, operando-se a preclusão, inexistindo nulidade. 7. Restou comprovado o envolvimento do adolescente na prática delitiva, sendo desnecessária a demonstração de prévia corrupção para a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas. 8. A dosimetria da pena observou o sistema trifásico, com fundamentação idônea na exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga, aplicação da majorante e posterior incidência da minorante do tráfico privilegiado, resultando em pena definitiva proporcional e adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios. 2. A incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 prescinde da demonstração de corrupção do menor, sendo suficiente sua participação na prática delitiva.” DISPOSITIVOS CITADOS: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, VI, e 42; Código Penal, arts. 33, 44 e 68; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 1.049.263/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ, HC nº 844984/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8169396-78.2024.8.05.0001, da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante SIDNEI SANTOS DE LIMA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do Relator.